Tribunal: TJSP
Processo: 1002083-45.2018.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Apelações. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de pagamento de indenização por danos materiais e morais. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito (RMC). Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor (art. 373, II do Código

Ementa:
Apelações. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de pagamento de indenização por danos materiais e morais. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito (RMC). Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor (art. 373, II do Código de Processo Civil). Contratação demonstrada. Pedido de repetição de indébito rejeitado. Danos morais. Descabimento. Condenação ao pagamento de indenização por litigância de má-fé afastada. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.